Tribunal: CARF
Processo: 15504.725803/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725803/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.541 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
CELSO LUIZ DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
PAF. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição
dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos
legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam as glosas das
despesas declaradas e do imposto suplementar apurado.
PAF. DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO
INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI. MATÉRIAS NÃO
IMPUGNADAS. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnadas as glosas das despesas autuadas que não tenham
sido expressamente contestadas pelo contribuinte. Matéria não discutida na
peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na
fase recursal.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725803/2011-38
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.541 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725803/2011-38

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada nos anos-calendário de
2007 a 2010, exercícios de 2008 a 2011, no valor total de R$ 30.135,45, já acrescido de juros de
mora e multa de ofício proporcional, em razão da dedução indevida de previdência
privada/FAPI, nos anos de 2007 e 2009, no valor de R$ 1.984,00, da dedução indevida de
despesas médicas, nos anos de 2007 a 2010, no valor de R$ 48.101,00, da dedução indevida de
despesas com instrução, nos anos de 2009 e 2010, no valor de R$ 5.539,78, conforme se
depreende do auto de infração constante dos autos, importando na apuração do imposto de renda
no valor R$ 15.271,79 (fls. 3/16).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 02-40.574, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 175/177):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração de fls. 3 a 15,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2008 a 2011, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 15.271,79, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de deduções pleiteadas a título de despesas médicas (R$
8.855,00, R$ 18.260,00, R$ 17.940,00 e R$ 2.955,00, exercícios 2008 a 2011,
respectivamente, pelos motivos destacados no Termo de Verificação Fiscal de fls. 17 a
21, em especial às fls. 18 e 19), despesas com instrução (R$ 2.708,94 e R$ 2.830,84,
exercícios 2010 e 2011, respectivamente, por ausência de comprovação das despesas
declaradas como tidas com o cônjuge, exercícios 2010, e por se referirem a pagamentos
com cursos preparatórios para vestibular, exercício 2011) e contribuição à previdência
privada/FAPI (R$ 1.000,00 e R$ 984,00, exercícios 2008 e 2010, respectivamente, por
falta de comprovação da integralidade dos pagamentos declarados).
Cientificado do lançamento em 30/11/2011 (fl. 3), o contribuinte, por intermédio de
representante (procuração às fls. 146 e 147), apresentou impugnação (fls. 141 a 145),
em 27/12/2011, contestando o lançamento no tocante à aplicação da multa de ofício de
75% e aos juros SELIC aplicado sobre os débitos apurados, alegando estar em
desacordo com a legislação tributária. Junta jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, às fls. 169 a 173, para robustecer seus argumentos quanto à inaplicabilidade da
taxa Selic. Pede a nulidade da autuação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.541 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725803/2011-38

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 08/10/2012 (fls. 181/182), o contribuinte, por
procurador habilitado, em 31/10/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 183/189), repisando as
alegações lançadas na peça impugnatória e trazendo outros argumentos, por meio dos tópicos a
seguir sintetizados:
DA NULIDADE DA DECISÃO:
I – ESCLARECIMENTOS ISOLADOS E NECESSÁRIOS
II – DA LEI E DO CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
O acórdão recorrido é nulo de peno direito pois contrariou a lei a jurisprudência dos
Tribunais e o contraditório do processo administrativo.
III – INPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
Conclui-se de imediato que a Fazenda extrapolou nos seus cálculos, ao determinar o
valor de débito e também deixou de constar a memória discriminada a atualizada do
cálculo.
O débito não é líquido e certo, portanto, inexecutável, contrariando o art. 2o, § 3o da Lei
no 6.830/80, aplicáveis nas execuções fiscais.
A multa aplicada é exorbitante e desprovida de embasamento legal, ferindo a
jurisprudência do STJ.
DA JURISPRUDÊNCIA
Cita jurisprudência do CARF, sobre a improcedência da glosa de deduções de despesas
médicas.
Requer, ao final, seja declarado nulo e extinto o débito fiscal reclamado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
O Recorrente, pugna a nulidade da decisão recorrida por contrariedade à lei, a
jurisprudência dos Tribunais pátrios e sobretudo ao suposto desrespeito ao contraditório do
processo administrativo.
Contudo razão não lhe socorre.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.541 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725803/2011-38

Tais alegações novamente repisadas nessa seara recursal já foram detidamente
apreciadas pela DRJ/BHE, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 176/177):
Inicialmente, quanto aos requisitos específicos do auto de infração, destaque-se que
houve o regular lançamento às fls. 3 a 15, procedimento administrativo, por meio do
qual o servidor competente qualificou o sujeito passivo, descreveu os fatos, apontou as
disposições legais infringidas e a penalidade aplicável, e determinou a exigência
com a respectiva intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo legal, haja vista
que o ilícito fiscal há de ser apenado onde quer que se detecte a sua ocorrência (Decreto
70.235/1972, art. 10, Lei 10.593/2002, art. 6o, Decreto 7.574/2011 art. 39).
Portanto, todos os elementos essenciais do procedimento fiscal constam no Auto,
dos quais foi regularmente cientificado o contribuinte de modo a lhe permitir
conhecer o inteiro teor do ilícito que lhe foi imputado.
Verifica-se, também, que o servidor competente observou todos os princípios que
norteiam a atividade administrativa previstos no “caput” do art. 37 da Constituição
Federal, mesmo porque o administrador público está sujeito aos mandamentos da
determinação legal em toda a sua atividade funcional.
Não restou, dessa forma, especificada nenhuma hipótese que propicie a nulidade
do presente auto de infração, quais sejam, os atos e os termos lavrados por pessoa
incompetente, como também os despachos e as decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa (Decreto 70.235/1972, art. 59,
Decreto 7.574/2011, art. 12).
Nada obstante, da leitura da autuação pode-se claramente apurar que o auto de
infração está amparado nos fatos descritos e nos fundamentos que, no entender da autoridade
fiscal, ensejaram as glosas das despesas declaradas e a apuração detalhada do imposto devido e
dos encargos aplicados, tudo norteado com a indicação dos dispositivos legais motivadores do
lançamento, não havendo que se falar em suposta ausência da memória de cálculo, cuja apuração
tributária, repita-se, encontra devidamente detalhada no auto de infração (fls. 3/16).
Contém, ainda, o lançamento, a clara descrição do fato gerador da obrigação, da
matéria tributável, do montante do tributo devido, da identificação da autoridade competente, do
sujeito passivo, dos dispositivos legais que lhe deram suporte e da penalidade aplicável, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu direito de defesa e contraditório,
sendo-lhe concedido o prazo legal para apresentação de defesa. Assim, do ponto de vista
procedimental, a fiscalização transcorreu dentro da restrita legalidade inexistindo qualquer
inobservância ao direito de defesa – que, diga-se de passagem, e em detrimento das alegações
deduzidas, foi exercido com regularidade – importando em afirmar que não houve nenhum
prejuízo para ao contraditório, o qual restou a tempo e modo plenamente exercido.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade e cerceamento de defesa suscitada.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas declaradas e da multa de ofício aplicada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
a glosa das despesas de previdência privada/FAPI (R$ 1.984,00), médicas (R$ 48.101,00) e com
instrução (R$ 5.539,78) declaradas nos anos-calendário de 2007 a 2010, por falta de previsão
legal e/ou comprovação da integralidade dos pagamentos realizados, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise dos documentos constantes dos autos, ancorados nas
razões suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas
nos respectivos exercícios de 2008 a 2011.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.541 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725803/2011-38

Pois bem. Entendo que não há como prosperar a insurgência recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar, pela leitura do Termo de Verificação
Fiscal (fls. 17/21) que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre as despesas declaradas,
não tendo sido comprovado ou demonstrado pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos
legais a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73, caput e § 1o, do Decreto
no 3.000/99 (RIR/99). Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de
confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos e a verossimilhança dos dados declarados,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços declarados, quando
exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor (fls. 177), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57
do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Não restou, dessa forma, especificada nenhuma hipótese que propicie a nulidade
do presente auto de infração, quais sejam, os atos e os termos lavrados por pessoa
incompetente, como também os despachos e as decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa (Decreto 70.235/1972, art. 59,
Decreto 7.574/2011, art. 12).
No tocante à utilização da taxa Selic para fins de cálculo dos juros moratórios, não
obstante o inconformismo do sujeito passivo, há expressa previsão legal para a sua
aplicação (Lei 9.430/1996, art. 61, § 31o c/c Lei 5.172/1966, Código Tributário
Nacional – CTN, art. 161), sendo defeso a essa autoridade administrativa julgadora
afastar a observância de legislação em vigência.
Quanto a entendimentos jurisprudenciais invocados, destaque-se que não foram trazidas
à colação posições que vinculariam as decisões prolatadas por este Colegiado.
Por fim, em relação às glosas lançadas, cumpre destacar que o sujeito passivo não
trouxe, em sua impugnação, argumentos de fato e/ou de direito para
especificamente combatê-las, devendo, portanto, ser mantida a autuação.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção da atuação, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho os valores glosados em relação às deduções com previdência privada (R$ 1.984,00),
com despesas médicas (R$ 48.101,00), e despesas com instrução (R$ 5.539,78), importando na
apuração do imposto de renda no valor R$ 15.271,79.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.541 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725803/2011-38

Ademais, tais matérias (glosas das despesas autuadas propriamente ditas) por não
terem sido veiculadas na peça impugnatória encontram-se irremediavelmente atingidas pela
preclusão, não podendo ser apreciadas nessa fase recursal, na exata dicção do art. 17 do
Decreto no 70.235/72.
No que tange à aplicação da multa de ofício, sua incidência à base de 75% decorre
de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo a aludida penalidade ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever
funcional, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no
particular.
Por fim, quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso, para rejeitar a preliminar
suscitada, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para
manter as glosas operadas na base de cálculo do imposto de renda nos anos-calendário 2007 a
2010, exercícios de 2008 a 2011.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital